Tribunal: TJDFT
Processo: 0720695-11.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. BURACO EM VIA PÚBLICA. OMISSÃO. DANOS EM VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA NOVACAP NO POLO PASSIVO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.
I. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a pagar R$ 2.920,00 (dois mil, novecentos e vinte reais) ao autor, a título de reparação por danos materiais. Argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, afirma que o recorrido conduzia acima da velocidade da via e que não há prova nos autos da omissão estatal. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento.
III. A NOVACAP tem por objeto a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas, na forma do art. 1o da Lei 5861/72. O Decreto n° 32.716/2011 atribui à Secretaria de Estado de Obras o projeto, a fiscalização e a execução de obras públicas (art. 18, I), mantendo a vinculação da Companhia Urbanizadora Nova Capital - NOVACAP à pasta.
IV. A jurisprudência atual das Turmas Recursais é no sentido de que a responsabilidade do Distrito Federal é apenas subsidiária, porque a manutenção das vias públicas é obrigação direta da NOVACAP, de modo que o Distrito Federal não pode compor isoladamente o polo passivo. Nesse sentido: Acórdão 1416997, 07017236720218070014, Relator: MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022; Acórdão 1625036, 07677295020218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no DJE: 19/10/2022; Acórdão 1632237, 07136672620228070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Preliminar de nulidade suscitada de ofício e acolhida.
V. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para que seja oportunizado à parte autora emendar a inicial com a finalidade de incluir a NOVACAP no polo passivo da ação.
VI. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido, art. 55 da Lei no 9.099/95.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.